Tribunal: TJPA
Processo: 0000108-13.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000108-13.2015.8.14.0301

APELANTE: AMARILSON NEGRAO LOBO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. LIMITAÇÃO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de promoção por ressarcimento de preterição, na qual policial militar do Estado do Pará pleiteia matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS/2014) e consequente promoção à graduação de 3º Sargento, sob alegação de preenchimento dos requisitos legais e exclusão indevida por limitação de vagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o preenchimento dos requisitos legais assegura direito subjetivo à matrícula em curso de formação e à promoção na carreira militar; (ii) estabelecer se houve preterição ilegal do apelante em razão da suposta inclusão de militares mais modernos e da limitação de vagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O regime jurídico das promoções militares exige a conjugação de múltiplos requisitos, incluindo antiguidade, merecimento e existência de vagas, não sendo suficiente o preenchimento isolado de condições legais.

4.

A Lei Estadual nº 6.699/2004 estabelece requisitos para habilitação, mas não garante direito automático à promoção ou à matrícula em curso de formação.

5.

A limitação de vagas no Curso de Formação de Sargentos constitui exercício legítimo do poder discricionário da Administração Pública, pautado por critérios de conveniência, oportunidade e restrições orçamentárias.

6.

O edital do certame vincula Administração e candidatos, sendo legítima a exigência de observância da ordem de antiguidade e eventual submissão a processo seletivo.

7.

A prova documental demonstra que o apelante não se encontrava entre os cabos mais antigos aptos à matrícula direta, nem comprovou participação no processo seletivo.

8.

O próprio apelante reconhece que a ausência de vagas foi o fator impeditivo, afastando a tese de ilegalidade administrativa.

9.

Não há prova de que militares mais modernos tenham sido indevidamente promovidos em seu lugar, não se desincumbindo o autor do ônus probatório.

10.

A preterição, para fins de promoção por ressarcimento, exige prova inequívoca de ilegalidade, inexistente no caso concreto.

11.

O controle jurisdicional não autoriza a substituição do administrador, inexistindo ilegalidade ou abuso que justifique intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O preenchimento de requisitos legais não assegura direito subjetivo à promoção ou à matrícula em curso de formação na carreira militar, dependente da existência de vagas e da ordem de antiguidade. 2. A limitação de vagas em curso de formação constitui ato discricionário legítimo da Administração Pública. 3. O reconhecimento de preterição exige prova inequívoca de que o militar foi ultrapassado por outro em situação inferior, não se admitindo alegações genéricas desacompanhadas de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 37, caput; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 1.013; Lei Estadual nº 6.699/2004.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0006938-70.2010.8.14.0028, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 16/04/2018; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0042001-91.2009.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22/05/2023; STJ, AgInt no RMS 73.955/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 28/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
Amarilson Negrão Lobo
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA que, nos autos da
Ação Ordinária de Promoção por Ressarcimento de Preterição
, julgou
improcedente
o pedido autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o demandante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Na origem, o autor, ora Apelante, sustenta ser policial militar do Estado do Pará desde 1993, tendo sido promovido à graduação de cabo no ano de 2004 e concluído curso de adaptação em 2010. Aduz que preenchia todos os requisitos legais previstos na Lei Estadual nº 6.699/2004 para matrícula no
Curso de Formação de Sargentos – CFS/2014
, condição necessária à promoção à graduação de 3º Sargento. Afirma que, não obstante o atendimento dos requisitos, foi indevidamente excluído do curso sob o fundamento de limitação de vagas, circunstância que, a seu sentir, configura ilegal preterição, notadamente porque militares mais modernos teriam sido contemplados.

Regularmente citado, o
Estado do Pará
apresentou contestação arguindo, preliminarmente, inépcia da inicial e, no mérito, defendendo a inexistência de direito subjetivo à promoção, vez que o acesso ao curso de formação e a consequente ascensão funcional dependem da existência de vagas, da observância da ordem de antiguidade e do atendimento às regras editalícias, não sendo possível compelir a Administração Pública a promover militar sem a presença desses requisitos.

Após regular instrução, sobreveio sentença de improcedência, sob o fundamento de que o autor não logrou comprovar a alegada preterição, tampouco a existência de vagas disponíveis que lhe garantissem o ingresso no curso e a consequente promoção.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese: (i) que preenchia todos os requisitos legais exigidos para a matrícula no CFS/2014; (ii) que a limitação de vagas não pode servir de obstáculo absoluto ao seu direito à promoção; (iii) que houve falha administrativa, consistente na não inclusão no curso mesmo estando apto; (iv) que militares mais modernos teriam sido beneficiados; e (v) pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento do direito à matrícula no CFS/2014 e consequente promoção à graduação de 3º Sargento.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo Estado do Pará, nas quais se requer a manutenção da sentença, ao argumento de que inexiste direito subjetivo à promoção automática, bem como de que não restou comprovada qualquer preterição ilegal.

O recurso foi recebido no
duplo efeito
(Id. 27038042).

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
, por meio do Procurador de Justiça, opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, entendendo não configurada a alegada preterição, nem demonstrado o direito do Apelante à promoção pretendida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado reside em verificar se o Apelante
Amarilson Negrão Lobo
possui direito subjetivo à matrícula no Curso de Formação de Sargentos - CFS/2014, e, por conseguinte, à promoção à graduação de 3º Sargento, sob o fundamento de preenchimento dos requisitos legais e alegada preterição administrativa.

De início, impende assentar que o regime jurídico das promoções no âmbito da Polícia Militar do Estado do Pará não se limita ao preenchimento de requisitos individuais, mas se submete a um conjunto normativo mais amplo, que envolve critérios de antiguidade, merecimento, existência de vagas e observância das normas editalícias, em consonância com a legislação estadual de regência.

A
Lei Estadual nº 6.699/2004
, invocada pelo Apelante, estabelece requisitos para habilitação à promoção; todavia, não assegura, de forma automática, o direito à matrícula em curso de formação ou à ascensão funcional. Trata-se, em verdade, de condição necessária, mas não suficiente, para a promoção, que depende, igualmente, da existência de vaga e da posição do militar na escala hierárquica.

A promoção de militares estaduais, conforme reiteradamente decidido por este Tribunal, não constitui direito automático decorrente do mero decurso do tempo de serviço ou da implementação isolada de requisitos, exigindo a conjugação de múltiplos pressupostos legais, dentre os quais se destacam: (i) tempo de serviço; (ii) comportamento; (iii) aptidão física; e, sobretudo, (iv)
existência de vaga no quadro hierárquico.

Neste sentido, impõe-se registrar o dado probatório central destes autos, que é, por si só, suficiente para manter a sentença de improcedência.

O
Estado do Pará juntou a Nota 218/2014-DEI
(doc. [02] da contestação), documento que consiste na relação oficial dos cabos mais antigos habilitados ao ingresso no CFS/2014 pelo critério de antiguidade. Referida nota demonstra, de forma objetiva e incontestável, que
o Apelante não figura entre os 250 cabos mais antigos
aptos à matrícula direta no curso.

Nos termos do item 5.1.1 do Edital, somente esses 250 cabos estavam dispensados da realização dos exames intelectuais do processo seletivo. O Apelante, por não integrar essa lista, deveria ter se submetido ao processo seletivo para pleitear sua matrícula, o que não fez e não demonstrou ter tentado.

A esse dado documental soma-se a
confissão espontânea do próprio Apelante
nas razões recursais, onde afirma expressamente:
"A única situação que impediu o mesmo de lograr o tão esperado ingresso no Curso, naquela oportunidade, foi a ausência de vagas."
Essa declaração é determinante: ao reconhecer que o impedimento decorreu da ausência de vagas, e não de qualquer ilegalidade praticada pela Administração, o Apelante desfaz, com suas próprias palavras, o suporte fático da tese de preterição.

Em seguida, contraditoriamente, o Apelante afirma que "policiais mais modernos foram incluídos e promovidos na frente do mesmo". Essa afirmação, além de incompatível com o reconhecimento anterior de ausência de vagas, não veio acompanhada de nenhum elemento probatório, nenhum nome, nenhum boletim geral, nenhuma portaria de promoção, nenhum documento que identifique sequer um militar mais moderno incluído na cota de antiguidade em seu lugar.

A limitação de vagas para o Curso de Formação de Sargentos, longe de configurar ilegalidade, revela-se expressão legítima do poder discricionário da Administração Pública, pautada por critérios de conveniência e oportunidade, bem como por restrições de ordem orçamentária e estrutural. Admitir o contrário implicaria indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa, em afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a legalidade da limitação do número de vagas e a necessidade de observância da ordem de antiguidade. Confira-se, inicialmente, precedente da 1ª Turma de Direito Público:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELOS REQUERENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA — Apelação Cível nº 0006938-70.2010.8.14.0028, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 16/04/2018.)

Confira-se, ainda, precedente desta mesma turma, em caso estruturalmente idêntico ao presente, CFS da PMPA, limitação de vagas, preterição não caracterizada:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇAO DE SARGENTOS DA POLICÍA MILITAR POR ANTIGUIDADE. LIMITAÇAO DO NÚMERO DE VAGAS. POSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
In casu
os apelados não lograram êxito em comprovar de plano a existência de direito liquido e certo a inscrição no Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar – CFS/2009, posto que não caracterizada a existência de preterição por outros candidatos menos antigos, e a jurisprudência desta Egrégia Corte é no sentido de legalidade da exigência de aprovação em processo seletivo para o ingresso no Curso de Formação de Sargentos da Policia Militar, em decorrência da existência de relação de cabos aptos mais antigos, a obediência a ordem de antiguidade e a limitação do número de vagas apuradas pela Comissão de Promoção no limite de 50% (cinquenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM, na forma estabelecida na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006, conforme regulamentado no
Decreto Estadual n.º 2.115/2006.
Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença denegando a segurança aos apelados á unanimidade.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0042001-91.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023 )

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a limitação do número de candidatos em cursos de formação, inclusive mediante cláusula de barreira, é medida legítima e vinculante:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.
1. O "edital de concurso público faz lei entre as partes, funcionando como instrumento que vincula tanto a Administração, quanto o candidato que a ele se submete" (AgInt no RMS n. 73.343/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). 2. "Esta Corte, alinhada ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 376, reconhece a legitimidade da norma prevista no edital de concurso que limita o número de candidatos participantes de cada fase da disputa, com fundamento em selecionar apenas os candidatos que obtiveram as melhores notas." 3. Na espécie, não tendo sido comprovado o direito líquido e certo do recorrente à convocação para fase do curso de formação, deve ser mantida a negativa de provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. 4. Agravo interno improvido.

(STJ — AgInt no RMS 73.955/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024.)

A pretensão do Apelante funda-se na alegação de preterição, a qual, para ensejar o reconhecimento do direito à promoção por ressarcimento, exige prova inequívoca de que o militar foi ultrapassado por outro em situação jurídica inferior, o que não restou demonstrado nos autos.

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, "o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito". O Apelante não se desincumbiu desse ônus: não comprovou a existência de vagas disponíveis pelo critério de antiguidade, tampouco a alegada promoção indevida de militares mais modernos em seu lugar.

Embora seja plenamente possível, em sede de apelação, a reapreciação do conjunto fático-probatório, por força do efeito devolutivo amplo previsto no art. 1.013 do Código de Processo Civil, tal reexame, no caso concreto, não conduz à conclusão diversa daquela adotada pelo Juízo de origem. Isso porque inexiste, nos autos, prova minimamente robusta capaz de demonstrar que o Apelante tenha sido efetivamente preterido por militar em situação jurídica inferior, requisito indispensável ao reconhecimento do direito à promoção por ressarcimento.

Com efeito, a pretensão recursal está amparada em alegações genéricas, desacompanhadas de elementos probatórios aptos a evidenciar: (i) a existência de vagas disponíveis à época pelo critério de antiguidade; (ii) a quebra da ordem de classificação; ou (iii) a promoção indevida de militares mais modernos em seu lugar. Ao contrário, o Estado do Pará juntou a
Nota 218/2014-DEI
, que demonstra não figurar o Apelante entre os 250 cabos mais antigos habilitados ao ingresso no CFS/2014 pelo critério de antiguidade, e o próprio Apelante reconheceu, nas razões recursais, a ausência de vagas, o que por si só afasta qualquer pretensão de promoção por ressarcimento de preterição.

Dessa forma, ainda que se admita a ampla devolutividade da matéria fática nesta instância, verifica-se que o acervo probatório é insuficiente para infirmar as conclusões da sentença, que reconheceu a regular observância, pela Administração, dos critérios legais aplicáveis.

A mera alegação de preenchimento de requisitos legais individuais não é suficiente para afastar a necessidade de observância dos demais critérios estabelecidos pela Administração Pública, sobretudo a posição na lista de antiguidade, sob pena de subversão da ordem hierárquica e violação aos princípios da isonomia e da legalidade (art. 37, caput, da CF/1988).

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento da preterição demanda prova inequívoca da ilegalidade administrativa, não se admitindo presunções ou alegações desacompanhadas de comprovação idônea.

Importante ainda pontura que, o
controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários não autoriza a substituição do administrador pelo Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988). O Judiciário intervém quando há ilegalidade ou abuso de poder, hipóteses não verificadas nos autos.

No caso concreto, o próprio Juízo de origem consignou que a Administração observou os critérios legais e o número de vagas. Não há sequer reconhecimento de omissão por parte da sentença, ao contrário, a decisão assentou a regularidade do ato administrativo. A promoção por ressarcimento de preterição constitui hipótese excepcional, que exige prova robusta e inequívoca da ilegalidade administrativa, o que não se verifica nos autos.

A ausência de vagas, longe de configurar ilegalidade, traduz
limitação estrutural legítima da Administração Pública
, relacionada à capacidade orçamentária, estrutural e pedagógica da corporação. Não é possível compelir o ente estatal a promover militar fora do quantitativo previsto em lei ou edital sem ofensa direta ao art. 37 da Constituição Federal.

Por conseguinte, não demonstrada a preterição ilegal e não comprovada a posição do Apelante dentro do quantitativo de vagas disponibilizado pelo critério de antiguidade no CFS/2014, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto, e na companhia do parecer ministeral,
conheço e no mérito nego provimento ao recurso de apelação
interposto por Amarilson Negrão Lobo, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA que julgou improcedentes os pedidos da ação ordinária de promoção por ressarcimento de preterição.

É como voto.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026